Tribunal: TJES
Processo: 0030257-88.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Natalino Marchiori contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos de ação reivindicatória e indenizatória ajuizada por Marcelo Pacheco Machado contra o recorrente e outros. O recorrente sustenta a nulidade da sentença e dos atos subsequentes por ausência de intimação de seu advogado constituído, além de alegar que o imóvel objeto da demanda é sua única moradia, devendo ser protegido à luz da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrente possui interesse recursal para impugnar a sentença de improcedência; (ii) determinar se a sentença pode ser atacada por apelação após ter sido substituída por acórdão; (iii) avaliar o recurso é tempestivo, ante a alegação de nulidade processual por falta de intimação do advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente carece de interesse recursal, pois a sentença impugnada lhe foi integralmente favorável ao julgar improcedentes os pedidos do autor. O interesse recursal somente surgiu após o acórdão reformar parcialmente a decisão para condená-lo ao pagamento de aluguéis, sendo o acórdão o ato passível de impugnação.

4. O efeito substitutivo do acórdão impede a apelação da sentença original, pois, nos termos do art. 1.008 do CPC, uma vez proferida decisão pelo tribunal, esta substitui a decisão de primeiro grau, tornando-a juridicamente inexistente para fins de impugnação.

5. O recurso é intempestivo, uma vez não se vislumbrar a alegada nulidade processual por falta de intimação do advogado constituído, pois outro patrono atuou regularmente na defesa do recorrente ao longo do processo, inclusive em audiências e na apresentação de alegações finais e contrarrazões. Como cediço, nos termos do art. 277 do CPC, inexiste nulidade sem prejuízo.

6. A alegação de nulidade processual quando editada decisão desfavorável em segunda instância, após dez anos da suposta falta de representação técnica, configura nulidade de algibeira, prática vedada pela legislação processual e pela jurisprudência dos tribunais superiores, em razão da violação dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (art. 278 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O efeito substitutivo do acórdão impede a interposição de apelação contra a sentença original, pois esta se torna juridicamente inexistente para fins recursais.

2. O interesse recursal pressupõe prejuízo concreto e não pode ser presumido quando a decisão recorrida é integralmente favorável ao recorrente.

3. A alegação de nulidade processual sem demonstração de prejuízo não é suficiente para invalidar atos processuais, conforme o princípio da instrumentalidade do processo.

5. A nulidade processual arguida tardiamente, apenas após decisão desfavorável, caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo CPC e pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.008, 1.009, 272, §8º, 277, 278 e 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp nº 2.006.116/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.482/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000728-83.2009.8.08.0048, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 05/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030257-88.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI e outros
APELADO: MARCELO PACHECO MACHADO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030257-88.2010.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:20/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
NATALINO MARCHIORI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação ordinária de cunho reivindicatório e indenizatório, proposta por
MARCELO PACHECO MACHADO
em desfavor do ora recorrente e de
PAULO HENRIQUE PACHECO
e
LUIZ FELIPE MARCHIORI
, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, requer o apelante a cassação da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) a sentença e todos os atos processuais seguintes, inclusive, o julgamento da apelação interposta pelo recorrido MARCELO PACHECO MACHADO, são nulos, em razão da ausência de sua intimação, por meio do advogado por ele constituído; (ii) é pessoa idosa, com dificuldades financeiras, sendo o imóvel objeto da demanda reivindicatória a sua única moradia, que deve ser protegida à luz da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do apelo (id. 10217901), ao que se seguiu a manifestação de id. 10684714, por meio da qual o ora apelante justifica a tempestividade do recurso apresentado diante da não intimação da sentença apelada aos advogados constituídos desde a designação da audiência especial de conciliação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA LOUIZE RISSARI DEMARTHA:-

Boa tarde, gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores, os serventuarios de justiça, os colegas advogados aqui presentes.

Excelentíssimos senhores desembargadores, hoje venho a essa tribuna em nome do apelante, o senhor Natalino Marchiori.

E antes, na verdade, de entrar no caso em questão, eu gostaria de fazer uma breve exposição da vida do Natalino, já que isso influenciou na propositura do processo, pela outra parte.

Trata-se de um homem que outrora foi um grande empresário no estado do Espírito Santo, atuando no ramo de exportação. À frente de um grande grupo econômico, Natalino gerou fomento, comércio, contribuiu ativamente com o desenvolvimento regional.

Porém, a vida muitas vezes é cruel, e o que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, aconteceu com o Natalino. Ele ficou gravemente doente, enfrentou um quadro de saúde delicado, comprovado, inclusive, as folhas 136 e 143 dos autos, chegando inclusive a ser internado em uma clínica no estado do Rio de Janeiro.

Devido a essa condição do apelante, ele precisou se afastar da gestão de suas empresas, que acabaram entregues a terceiros. Estes, por sua vez, conduziram seus negócios à falência, infelizmente.

Natalino, então, perdeu tudo, inclusive o seu nome, que foi arrastado junto aos destroços do que um dia foi um império construído com esforço e dignidade.

Não bastasse isso, esse caos financeiro e pessoal sobreveio na vida de Natalino também uma ruptura familiar muito grave. Em um momento de profunda fragilidade física, emocional e mental, sua então esposa promoveu, sem ciência ou autorização consciente de Natalino, a formalização de uma doação de sua única moradia. A doação foi feita aos filhos comuns e também ao filho unilateral Marcelo, ora apelado. Mais grave de tudo é que a então esposa do apelante deliberadamente suprimiu qualquer cláusula de usufruto vitalício, retirando de Natalino não apenas a titularidade de seu bem, que sempre foi de sua titularidade desde antes de casar com a sua então esposa.

Neste mesmo ano, neste mesmo contexto de fragilidade e clara incapacidade de Natalino, que estava gravemente doente, sobreveio uma separação judicial consensual, também conduzida pela sua então esposa. O único outro imóvel residencial do casal, situado em Guarapari, foi integralmente transferido à então esposa.

Ao Natalino restaram apenas cotas das empresas falidas e uma existência marcada por doença, desamparo e vulnerabilidade extrema. Ainda assim, mesmo com a doação de seu único imóvel utilizado para sua moradia, Natalino permaneceu residindo no local.

Porém, em 2010, Marcelo, seu ex-enteado, aquele que foi acolhido como filho, educado, sustentado e tratado com carinho, ajuiza a presente ação, alegando que o imóvel é de sua propriedade e que apenas cedeu, por mera liberalidade, o uso do imóvel ao Natalino e que deseja agora sua desocupação.

Excelência, se me permitem, não se trata de um enteado no sentido frio do termo. O autor, que é o ex-enteado, em seu depoimento às folhas 607 dos autos, reconhece que foi criado como filho por Natalino.

Aqui trago a literalidade do que foi dito por ele.

“Que o relacionamento do depoente, Marcelo, com o réu, Natalino, sempre foi bom, não havendo nenhuma distinção do tratamento dado ao depoente e aos seus irmãos filhos de Natalino e de sua mãe Renata”.

E mais, o autor, apesar de ter ajuizado a presente ação, no mesmo depoimento, às folhas 607, diz que:

“Não possui interesse no imóvel objeto dos autos e que pretende renunciar aos seus direitos em prol dos irmãos, afirmando expressamente.

“Que o depoente, Marcelo, tem a intenção de abrir mão dos seus direitos do imóvel em favor dos irmãos Luiz Felipe e Paulo Henrique após a morte de Natalino.”

Excelências, isso torna muito claro o objetivo desse processo. Não se trata da propriedade de um imóvel, não se trata da discussão da propriedade de um imóvel. Este processo diz respeito à ruptura dolorosa de laços que deveriam ser eternos.

Este processo é uma tentativa muito clara de usar um instrumento jurídico para impor uma violência social e afetiva contra um idoso de mais de 75 anos, desalojando-o do seu único lar.

Apesar de tudo isso, foi proferida sentença de improcedência dos autos. Porém, embora os pedidos do autor tenham sido julgados improcedentes, entendeu o juízo que Natalino não comprovou a nulidade da doação do imóvel, sob o argumento de que ele não produziu prova testemunhal, mesmo havendo, parênteses aqui, testemunhas arroladas nos autos que não foram ouvidas.

Posteriormente, o apelado apresentou recurso de apelação, tendo essa segunda Câmara Cível dado parcial provimento ao recurso para determinar que Natalino ressarcisse ao Marcelo, um terço do aluguel do imóvel.

E aqui, excelências, é o ponto central do recurso de apelação interposto nos autos por Natalino.

Tudo isso, toda a condenação em primeira e em segunda instância, foi feita sem intimação de seus advogados.

Natalino ficou desassistido no primeiro grau e no segundo grau.

No primeiro grau, após a constituição de um novo advogado, com pedido de intimações exclusivas, nenhuma das intimações, nem de audiência, nem de saneamento, nem de instrução, nem de sentença, foi feita ao patrono constituído, em flagrante violação ao Código de Processo Civil.

Neste contexto, resta plenamente evidenciado o prejuízo em desfavor do apelante. posto que o juiz nas sentença de origem declarou a validade da doação do imóvel. Porque o Natalino deveria ter relacionado as testemunhas a serem ouvidas em juízo com o fito de elucidar a questão.

Porém, o apelante relacionou as testemunhas, as folhas 543, mas como ele poderia se insurgir das decisões do juiz do primeiro grau se seus advogados sequer foram intimados?

Diante de tudo isso, a apelação interposta requer a anulação de todos os atos processuais a partir da audiência especial de conciliação, momento em que os advogados do apelante deixaram de serem intimados regularmente.

De forma subsidiária, requeremos a aplicação do Estatuto do Idoso. Isso porque o Estatuto do Idoso assegura a pessoa idosa o direito à moradia digna, seja ela a família natural ou substituta, e veda expressamente qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.

Neste caso, no caso dos autos, o que se vê é uma tentativa clara e cruel, por parte do apelado, de alijar da própria moradia aquele que o criou, educou e sustentou como filho, tratando-o hoje como um estranho incômodo que deve ser removido.

Negar a permanência do apelante no imóvel é compactuar com uma violência institucionalizada, travestida de ação judicial. É permitir que o filho, ainda que por vínculo apenas afetivo, use do processo para desperdiçar um idoso, sem renda e sem qualquer outro lugar para ir.

Assim, não pode essa Corte chancelar esse tipo de conduta desumana e anti-jurídica, praticada justamente por quem deveria prestar amparo moral e material.

A responsabilidade de proteção à pessoa idosa e da família é também do Estado, e em situações como a dos autos deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do idoso.

Em razão disso, de forma subsidiária pedimos a aplicação da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso para reformar parcialmente a sentença e declarar o direito do apelante de permanecer residindo no imóvel, a inexigibilidade de qualquer cobrança de aluguel sobre o bem, e o reconhecimento do dever moral e jurídico dos filhos, inclusive do apelado, criado como tal, de amparar e não abandonar aquele que um dia o sustentou.

Por fim, excelências, gostaria de enfatizar que esse processo revela muito mais do que uma disputa patrimonial, revela o colapso de vínculos de afetos de humanidade. E o que se espera da justiça, quando todas as outras estruturas falham, é que ela não falhe também. Que não permita que um homem idoso, já ferido pela vida e por seus próprios familiares, seja despojado até mesmo do direito de permanência em seu próprio lar ao final de sua vida.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
NATALINO MARCHIORI
em face -
segundo aponta o recorrente
- da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação ordinária de cunho reivindicatório e indenizatório, proposta por
MARCELO PACHECO MACHADO
em desfavor do ora recorrente e de
PAULO HENRIQUE PACHECO
e
LUIZ FELIPE MARCHIORI
, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, requer o apelante a cassação da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) a sentença e todos os atos processuais seguintes, inclusive, o julgamento da apelação interposta pelo recorrido MARCELO PACHECO MACHADO, são nulos, em razão da ausência de sua intimação, por meio do advogado por ele constituído; (ii) é pessoa idosa, com dificuldades financeiras, sendo o imóvel objeto da demanda reivindicatória a sua única moradia, que deve ser protegida à luz da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do apelo (id. 10217901), ao que se seguiu a manifestação de id. 10684714, por meio da qual o ora apelante justifica a tempestividade do recurso apresentado diante da não intimação da sentença apelada aos advogados constituídos.

Pois bem. Após percuciente análise do feito, concluo que o recurso de apelação cível
não merece ser conhecido
, ante a falta de
cabimento
, de
interesse recursal
, bem como em razão de sua
intempestividade
.

Antes de adentrar ao exame de admissibilidade recursal, tenho por relevante esclarecer que o recurso de apelação ora em julgamento foi interposto por
NATALINO MARCHIORI
(
réu, na origem
)

quando a ação originária encontrava-se nesta instância recursal e já havia sido julgado outro recurso de apelação, interposto, por sua vez, por
MARCELO PACHECO MACHADO
(
autor, na origem
) contra sentença de total improcedência da demanda por este ajuizada.

Esclareço, ainda, que a sentença -
de total improcedência da pretensão autoral
- restou parcialmente reformada por esta c. 2ª Câmara Cível, para determinar ao requerido
NATALINO MARCHIORI
o ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel do imóvel, pelo período em que dele usufruiu desde a citação, no valor equivalente a 1/3 do aluguel (id. 4505533).

Feita essa digressão, em que pese o esforço argumentativo do apelante em sustentar que o recurso de apelação cível por ele interposto no id. 8664466 seria cabível por desafiar sentença proferida na instância primeva, verifica-se que sua insurgência recursal
não supera o juízo de admissibilidade
inerente aos recursos.

A uma, porque ao apelante
falta interesse recursal
em insurgir-se quanto à r. sentença, tendo em vista que esta julgara a pretensão autoral totalmente improcedente, de modo que o reconhecimento da nulidade suscitada em nada beneficia o recorrente (réu, na origem) por atacar uma sentença de total improcedência - que lhe é, pois, favorável.

Ora -
poder-se-ia pensar
-, mas o recorrente restou prejudicado quando esta c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, deu provimento ao apelo do autor para reformar parcialmente a r. sentença e condenar NATALINO MARCHIORI ao ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel da coisa (id. 4505533).

Sim, de fato! Mas isso somente reforça a conclusão de que o interesse recursal passou a subsistir ao recorrente a partir do julgamento do recurso de apelação, de modo que o
decisum
a ser atacado é especificamente o acórdão de id. 4505533 (integrado pelo id. 8205449).

Nesse ponto, é relevante lembrar que inexiste nulidade sem prejuízo (arts. 277 e 282, do CPC), de modo que até o momento em que editado o v. acórdão, prejuízo algum havia que tornasse o ora recorrente interessado em insurgir-se da r. sentença.

O próprio recorrente assim reconhece, ao consignar, em seu apelo, que “em segundo grau, o APELANTE restou condenado ao pagamento de aluguel em favor do APELADO, o que inegavelmente resulta em um enorme prejuízo” (id. 8664466, fl. 18 pdf).

Assim, o interesse recursal, repita-se, somente exsurgiu quando do julgamento da apelação e, sendo assim, duas ordens de considerações se afiguram necessárias.

A primeira é que a apelação interposta é evidentemente
inadmissível
, faltando-lhe
cabimento
, por visar impugnar acórdão, quando pugna pela declaração do direito “de permanecer residindo no imóvel e sem a cobrança de alugueres”, sendo que o ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel do imóvel somente foi imposto no julgamento da apelação. A sentença -
lembre-se
- foi de total improcedência.

Neste ponto, é cediço que a apelação cível é cabível somente para desafiar
sentenças
, proferidas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 1.009, do CPC; nunca, acórdãos.

Outra consideração relevante consiste em notar que, a partir do momento em que editado o v. acórdão,
a r. sentença restou substituída pela decisão colegiada
, na forma do art. 1.008 do CPC, razão pela qual somente o v. acórdão se mostrava passível de impugnação.

Vale conferir, a propósito, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in verbis
:

“Esse dispositivo [art. 1.008 do CPC] quer dizer que
uma vez julgado no mérito o recurso, a decisão proferida pelo Tribunal, seja no sentido da decisão recorrida, seja em sentido contrário, passará a prevalecer sobre a anterior
, naquilo em que tiver sido impugnada. (...)

Essa substituição opera-se, via de regra, tanto nas hipóteses de provimento quanto de improvimento do recurso
. Na linguagem forense, quando é dado provimento ao recurso diz-se que o Tribunal “reformou” a decisão recorrida, ao passo que, quando é negado provimento, afirma-se que o Tribunal “confirmou” a decisão.
Em ambos os casos, o que prevalece é a decisão do Tribunal, tal como prevê o art. 1.008, acima transcrito
” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
e-book,
item 6.2.3., p. 55/56 pdf)

E, ainda, acrescenta o autor, em outra passagem:

“É preciso esclarecer, todavia,
que a sentença, com a interposição e admissibilidade do recurso de apelação, é substituída pelo acórdão do respectivo tribunal
.
Por isso é que, após o julgamento do recurso, o que poderá ter eficácia é o próprio acórdão e não mais a sentença
” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
e-book
, item 11.6.2.1, p. 336 pdf)

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INCORREÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Caso em que a causa de pedir estampada na Petição Inicial somente contempla os termos da r. Sentença, ignorando o efeito substitutivo promovido pelo julgamento da Apelação
, motivo pelo qual conclui-se que não há erro jurídico na r. Decisão Monocrática proferida, ao se compreender pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ter sido ajuizada como sucedânea do recurso de Apelação. 2. Condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa, pelo deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo Interno desprovido. (Data: 01/May/2024, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Número: 5012769-53.2023.8.08.0000, Magistrado: HELIMAR PINTO, Classe: REVISÃO CRIMINAL)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO - ART. 557, PARAGRAFO UNICO, CPC - LITISCONSORCIO - RECURSO - APROVEITAMENTO - ART. 509, PARAGRAFO UNICO, DO CPC - NATUREZA JURIDICA - DECISAO REFORMADA - SUBSTITUICAO - ART. 512 DO CPC - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- O recurso interposto por um dos litisconsortes, quando opõem as mesmas defesas ao credor comum, aproveita aos demais, sendo irrelevante questionar-se sobre a natureza jurídica inicial do litisconsórcio - se facultativo, necessário ou unitário (art. 509, parágrafo único, do CPC). II- Em casos que tais, a identidade das questões e sua comunhão relativa aos partícipes, ainda que inicialmente não se tratasse de litisconsórcio unitário, provoca, a posteriori, a aplicação do regime jurídico relativo à unitariedade litisconsorcial. III-
Tendo a decisão hostilizada sido reformada por recurso anterior, deixou de existir no mundo jurídico, substituída que foi pelo acórdão (art. 512 do CPC, não havendo superfície jurídica para outra recurso visando o mesmo fim, por lhe faltar o que reformar. IV- Agravo conhecido, mas improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024989005418, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/1999, Data da Publicação no Diário: 10/08/1999)

A propósito, vale conferir, também, a jurisprudência do eg. TJSP:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – I – Caso em exame: ação rescisória ajuizada em face de sentença proferida em demanda de usucapião extraordinária, objeto de apelação não apreciada por este Tribunal em função de sua intempestividade. II – Questão em discussão: saber se a competência para o julgamento da presente ação rescisória é da Décima Câmara de Direito Privado ou do Quinto Grupo de Câmaras. III – Razões de decidir:
nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, somente ocorre o efeito substitutivo da decisão de primeiro grau impugnada pelo acórdão proferido nas hipóteses em que o recurso tiver apreciado e decidido a questão de fundo
, nos exatos limites em que devolvida. Inocorrendo apreciação da questão recorrida, porquanto intempetiva a apelação, não há que se falar em substituição da sentença pelo julgamento colegiado e, consequentemente, não há que se falar em competência do Grupo de Câmaras para o processamento da presente ação rescisória. IV – Dispositivo: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. (TJSP; Ação Rescisória 2321936-37.2024.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024)

Assim é que se pode concluir que a r. sentença que se pretende vergastar não pode ser objeto de insurgência via apelação porque,
a uma
, não mais existe juridicamente, tendo sido substituída;
a duas
, porque favorável ao recorrente, carecendo-lhe interesse em dela recorrer.

Ainda que assim não fosse, concluo que o apelo é
intempestivo
, em que pese o esforço argumentativo do apelante no sentido de que a ausência de intimação do advogado por ele constituído configuraria nulidade processual e conformaria a tempestividade do recurso.

É bem verdade que, num primeiro olhar dos autos, depreende-se que, de fato, após o apelante substituir os patronos inicialmente constituídos à fl. 135 pelo advogado André Luis Remede Prandina (fls. 531/532), as intimações dos atos processuais subsequentes foram realizadas em nome de terceiro advogado (Valdeci de Amorim Tardem), que fora constituído pelos corréus à fl. 595.

Ocorre que, após percuciente e atenta análise do feito, nota-se que -
em que pese a ausência formal de procuração vinculando o advogado Valdeci de Amorim Tardem à parte Natalino Marchiori
- referido patrono atuou, efetivamente, na defesa dos direitos e interesses do ora apelante.

Veja-se que a ata de
audiência de instrução e julgamento
informa o seguinte: “Natalino Marchiori e Luiz Felipe Pacheco Marchiori, acompanhados de seu advogado”, a saber, Valdeci de Amorim Tardem (fl. 606).

O mesmo ocorreu nos atos processuais subsequentes.

As
alegações finais
de fls. 618/629 foram apresentadas em nome de “NATALINO MARCHIORI e LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI”, subscritas pelo mesmo advogado Valdeci de Amorim Tardem.

As
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos em face da r. sentença foram formuladas em nome de “NATALINO MARCHIORI e OUTROS”, também subscritas por Valdeci de Amorim Tardem (fls. 648/649).

E, por fim, “NATALINO MARCHIORI e LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI” apresentaram
contrarrazões à apelação
às fls. 683/694, sob patrocínio de Valdeci de Amorim Tardem.

Vê-se dos autos, ainda, que a atuação de Valdeci de Amorim Tardem na defesa dos interesses do recorrente NATALINO não se revela pontual, havendo uma intensa relação contratual de mandato conforme comprova o distrato de prestação de serviços contido no id. 8397263, do qual se infere que o referido causídico representava o apelante em numerosos processos, dentre os quais o ora sob julgamento.

Assim é, em que pese a aparente violação ao contraditório e à ampla defesa suscitada pelo recorrente, o exame atento dos autos revela, em verdade, que NATALINO não foi tolhido de exercer sua participação efetiva no processo, tendo o feito pela atuação presente do advogado Valdeci de Amorim Tardem, com quem mantinha intensa relação contratual e o representou em todos os atos posteriores à audiência especial de conciliação.

O recurso, portanto, também não pode ser conhecido por falta de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade), uma vez que o recorrente fora intimado da sentença em 14/09/2020 (fl. 644) e somente interpôs apelação em 18/06/2024 (id. 8664466).

Curioso notar, em acréscimo, que somente quando editado o v. acórdão -
momento a partir do qual se estabeleceu prejuízo ao recorrente -
é que NATALINO suscitou a nulidade - que remonta à sua suposta falta de representação técnica por mais de 10 anos.

Daí se poder concluir que pretende o recorrente, em verdade, suscitar nulidade de algibeira, o que é vedado pela legislação processual civil (art. 278 do CPC), à luz da boa-fé objetiva e da cooperação processual, além de rechaçado pela jurisprudência pátria, conforme ilustram os seguintes arestos do c. STJ e deste eg. TJES, em casos análogos,
in verbis
:

TJES

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ADVOGADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – TESE AFASTADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A tese de ausência de intimação não foi alegada no tempo oportuno, sendo sustentada pelo requerido somente em grau recursal, o que caracteriza, segundo precedentes deste Sodalício, a denominada nulidade de algibeira, sendo o comportamento da parte em permanecer silente no momento oportuno para se manifestar, deixando para alegar a nulidade em ocasião posterior que lhe é favorável
. 2. No tocante à condenação referente a honorários advocatícios entendo assistir razão ao apelante. Isso porque não houve pretensão resistida ou trabalho desempenhado por patrono da parte vencedora a se arbitrar remuneração. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0005235-13.2005.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIDO PATRONO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS NOVOS PATRONOS SEM ARGUIÇÃO DA NULIDADE - SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO INADMITIDO. 1. A outorga de nova procuração sem ressalva dos poderes anteriores configura revogação tácita do mandato. 2.
O não atendimento do requerimento expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos configura nulidade
. 3.
No caso dos autos, o vício processual não pode ser reconhecido, uma vez que, os atuais patronos atenderam intimação anterior, realizada em nome do antigo advogado, manejando embargos de declaração da sentença, de forma tempestiva, sem alegar o defeito do referido ato. Portanto, a alegação de nulidade formulada em apelação interposta três anos após o trânsito em julgado da sentença da qual a parte teve ciência inequívoca, configura comportamento contraditório e nulidade de algibeira, ensejando a intempestividade do apelo
. 4. Recurso inadmitido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000728-83.2009.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além de apresentar contestação por negativa geral, os apelantes nada aduziram quanto à nulidade da citação editalícia no momento processual oportuno, em respeito aos princípios da cooperação, da celeridade processual, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da efetividade processual. 2. Entender de modo diverso seria corroborar prática da chamada
nulidade de algibeira, amplamente rechaçada em nossos Tribunais, pois trata-se de nulidade que “podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Vale dizer, ainda, que pudesse ser reconhecido o vício,
deveria o apelante se manifestar na primeira oportunidade e, não, valer-se de sua omissão para sacá-la somente após um pronunciamento desfavorável
. 3. Nesse contexto, não se pode olvidar que
já decorreu quase uma década desde as publicações editalícias, não tendo surgido, desde então, qualquer oposição concreta à posse da apelada. Tal fato corrobora a ideia de que a alegada nulidade reveste-se somente de um artifício do qual se valem os apelantes para atrasar a entrega da prestação jurisdicional pretendida pela ora apelada
. 4. Recurso desprovido. (Data: 06/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006813-12.2017.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

STJ

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SPE (OAS 06) DO GRUPO ECONÔMICO OAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO TAMBÉM CONTRA OS ADMINISTRADORES. PESSOAS NATURAIS ATINGIDAS QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, ATRAVESSAM PETIÇÃO ADUZINDO FALTA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO NO AGRAVO PROCESSADO EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ATESTAM CIÊNCIA OPORTUNA DO PROCESSADO E PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior, como, de fato, verificado nos presentes autos. 2.
Necessário, para a devolução de prazo, que as nulidades da falta de ciência e de cerceamento de defesa, sejam qualificadas pelo efetivo prejuízo processual, evidenciado pela ausência de defesa oportuna ou perda de chance recursal, não evidenciadas na espécie
. 3. As palavras lançadas pelo causídico nos autos, no sentido de ratificar todos os atos até então praticados, têm seu valor e traduzem uma segurança jurídica que se espera da atuação das partes no processo, pois aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do NCPC). 4.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. 5. Sintomático do espírito recursal emulativo dos administradores em suas críticas ao processado é a observação de que, em suas razões, nem uma linha reservaram para criticar as defesas operadas em seu favor tanto em primeira, como em segunda instâncias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. 2.
À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
(REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3.
Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira
. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância
não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito
. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6.
Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria
. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023)

E, por fim, ainda que se queira sustentar que a nulidade alegada pode ser conhecida independentemente de recurso, por simples petição ou até mesmo
ex officio
, verifico que
razão não assiste ao recorrente
, como tratado no capítulo decisório relativo à intempestividade recursal, uma vez que o recorrente não fora tolhido do exercício de contraditório, ampla defesa e participação no processo, o que restou perfectibilizado pela atuação do advogado Valdeci de Amorim Tardem, sendo cediço que inexiste nulidade sem prejuízo (arts. 272, §8º e 282, §1º, do CPC), bem como que são válidos os atos que, apesar de inobservada a fórmula legal, alcancem a finalidade pretendida (art. 277 do CPC).

Do exposto, sob qualquer ângulo que se olhe, a apelação cível interposta por
NATALINO MARCHIORI
não supera o juízo de admissibilidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do referido recurso, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça recursal ao apelante, ante a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), que não restou infirmada nos autos; ao contrário, resta corroborada pelo recebimento de aposentadoria no valor de um salário mínimo (id. 8664471), somada ao encerramento das atividades das pessoas jurídicas empresárias das quais retirava seu sustento (ids. 8664474 a 8664480).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

SESSÃO DIA: 27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Eminente Presidente, na última sessão, após ouvir o judicioso voto da Relatora requeri vista dos autos, contudo, o compulsar do feito me revelou causa de suspeição que obsta minha atuação nestes autos.

Sendo assim, declaro minha suspeição com fulcro no artigo 145, §1º, do CPC/15.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara tem condições de votar?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO:
03
/0
6
/2025

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente pares, rememoro que trata-se de apelação cível interposta por NATALINO MARCHIORI contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por MARCELO PACHECO MACHADO em face do apelante, bem como de PAULO HENRIQUE PACHECO e LUIZ FELIPE MARCHIORI.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) a sentença e os atos subsequentes, inclusive o julgamento do recurso de apelação interposto por MARCELO PACHECO MACHADO, seriam nulos pela ausência de intimação regular; (ii) é pessoa idosa, de parcos recursos, sendo o imóvel objeto da lide sua única residência.

Em seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, não conheceu do recurso sob fundamento de ausência de interesse recursal, não cabimento e intempestividade.

Nessa esteira, após examinar a controvérsia, tenho por bem acompanhar o voto de relatoria, conforme passo a expor.

Como bem esclareceu a douta Relatora, verifica-se dos autos que a apelação interposta por NATALINO MARCHIORI foi protocolada após a apreciação de anterior recurso de apelação manejado por MARCELO PACHECO MACHADO contra a sentença que, à época, julgara improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Neste ponto, importa destacar que a sentença original, que rejeitara por completo os pedidos autorais, foi parcialmente reformada por esta 2ª Câmara Cível, impondo-se ao réu NATALINO MARCHIORI o dever de ressarcir ao autor os valores correspondentes à utilização do imóvel, a partir da citação.

Nesse contexto, tem-se que, de fato, falta ao apelante interesse recursal, pois a sentença que ataca lhe foi favorável, ao julgar improcedentes os pedidos do autor, isto é, eventual reconhecimento de nulidade da sentença não traria qualquer benefício concreto.

Ademais, o recurso é incabível, uma vez que visa impugnar matéria decidida em acórdão e não na sentença: o pedido de permanecer no imóvel sem a cobrança de aluguéis decorre de decisão proferida por esta instância no julgamento da apelação anterior, não estando contido na sentença originária.

Além disso, a pretensão de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação de seu advogado não se sustenta, pois o contraditório foi devidamente assegurado, não havendo que se falar em prejuízo.

Assim,
acompanho a ilustre relatora para não conhecer do recurso interposto
por NATALINO MARCHIORI.

É como voto.

*

mpf
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
NATALINO MARCHIORI
em face -
segundo aponta o recorrente
- da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação ordinária de cunho reivindicatório e indenizatório, proposta por
MARCELO PACHECO MACHADO
em desfavor do ora recorrente e de
PAULO HENRIQUE PACHECO
e
LUIZ FELIPE MARCHIORI
, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, requer o apelante a cassação da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) a sentença e todos os atos processuais seguintes, inclusive, o julgamento da apelação interposta pelo recorrido MARCELO PACHECO MACHADO, são nulos, em razão da ausência de sua intimação, por meio do advogado por ele constituído; (ii) é pessoa idosa, com dificuldades financeiras, sendo o imóvel objeto da demanda reivindicatória a sua única moradia, que deve ser protegida à luz da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do apelo (id. 10217901), ao que se seguiu a manifestação de id. 10684714, por meio da qual o ora apelante justifica a tempestividade do recurso apresentado diante da não intimação da sentença apelada aos advogados constituídos.

Pois bem. Após percuciente análise do feito, concluo que o recurso de apelação cível
não merece ser conhecido
, ante a falta de
cabimento
, de
interesse recursal
, bem como em razão de sua
intempestividade
.

Antes de adentrar ao exame de admissibilidade recursal, tenho por relevante esclarecer que o recurso de apelação ora em julgamento foi interposto por
NATALINO MARCHIORI
(
réu, na origem
)

quando a ação originária encontrava-se nesta instância recursal e já havia sido julgado outro recurso de apelação, interposto, por sua vez, por
MARCELO PACHECO MACHADO
(
autor, na origem
) contra sentença de total improcedência da demanda por este ajuizada.

Esclareço, ainda, que a sentença -
de total improcedência da pretensão autoral
- restou parcialmente reformada por esta c. 2ª Câmara Cível, para determinar ao requerido
NATALINO MARCHIORI
o ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel do imóvel, pelo período em que dele usufruiu desde a citação, no valor equivalente a 1/3 do aluguel (id. 4505533).

Feita essa digressão, em que pese o esforço argumentativo do apelante em sustentar que o recurso de apelação cível por ele interposto no id. 8664466 seria cabível por desafiar sentença proferida na instância primeva, verifica-se que sua insurgência recursal
não supera o juízo de admissibilidade
inerente aos recursos.

A uma, porque ao apelante
falta interesse recursal
em insurgir-se quanto à r. sentença, tendo em vista que esta julgara a pretensão autoral totalmente improcedente, de modo que o reconhecimento da nulidade suscitada em nada beneficia o recorrente (réu, na origem) por atacar uma sentença de total improcedência - que lhe é, pois, favorável.

Ora -
poder-se-ia pensar
-, mas o recorrente restou prejudicado quando esta c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, deu provimento ao apelo do autor para reformar parcialmente a r. sentença e condenar NATALINO MARCHIORI ao ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel da coisa (id. 4505533)
.

Sim, de fato! Mas isso somente reforça a conclusão de que o interesse recursal passou a subsistir ao recorrente a partir do julgamento do recurso de apelação, de modo que o
decisum
a ser atacado é especificamente o acórdão de id. 4505533 (integrado pelo id. 8205449).

Nesse ponto, é relevante lembrar que inexiste nulidade sem prejuízo (arts. 277 e 282, do CPC), de modo que até o momento em que editado o v. acórdão, prejuízo algum havia que tornasse o ora recorrente interessado em insurgir-se da r. sentença.

O próprio recorrente assim reconhece, ao consignar, em seu apelo, que “em segundo grau, o APELANTE restou condenado ao pagamento de aluguel em favor do APELADO, o que inegavelmente resulta em um enorme prejuízo” (id. 8664466, fl. 18 pdf).

Assim, o interesse recursal, repita-se, somente exsurgiu quando do julgamento da apelação e, sendo assim, duas ordens de considerações se afiguram necessárias.

A primeira é que a apelação interposta é evidentemente
inadmissível
, faltando-lhe
cabimento
, por visar impugnar acórdão, quando pugna pela declaração do direito “de permanecer residindo no imóvel e sem a cobrança de alugueres”, sendo que o ressarcimento dos valores equivalentes ao aluguel do imóvel somente foi imposto no julgamento da apelação. A sentença -
lembre-se
- foi de total improcedência.

Neste ponto, é cediço que a apelação cível é cabível somente para desafiar
sentenças
, proferidas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 1.009, do CPC; nunca, acórdãos.

Outra consideração relevante consiste em notar que, a partir do momento em que editado o v. acórdão,
a r. sentença restou substituída pela decisão colegiada
, na forma do art. 1.008 do CPC, razão pela qual somente o v. acórdão se mostrava passível de impugnação.

Vale conferir, a propósito, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in verbis
:

“Esse dispositivo [art. 1.008 do CPC] quer dizer que
uma vez julgado no mérito o recurso, a decisão proferida pelo Tribunal, seja no sentido da decisão recorrida, seja em sentido contrário, passará a prevalecer sobre a anterior
, naquilo em que tiver sido impugnada. (...)

Essa substituição opera-se, via de regra, tanto nas hipóteses de provimento quanto de improvimento do recurso
. Na linguagem forense, quando é dado provimento ao recurso diz-se que o Tribunal “reformou” a decisão recorrida, ao passo que, quando é negado provimento, afirma-se que o Tribunal “confirmou” a decisão.
Em ambos os casos, o que prevalece é a decisão do Tribunal, tal como prevê o art. 1.008, acima transcrito
” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
e-book,
item 6.2.3., p. 55/56 pdf)

E, ainda, acrescenta o autor, em outra passagem:

“É preciso esclarecer, todavia,
que a sentença, com a interposição e admissibilidade do recurso de apelação, é substituída pelo acórdão do respectivo tribunal
.
Por isso é que, após o julgamento do recurso, o que poderá ter eficácia é o próprio acórdão e não mais a sentença
” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
e-book
, item 11.6.2.1, p. 336 pdf)

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INCORREÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Caso em que a causa de pedir estampada na Petição Inicial somente contempla os termos da r. Sentença, ignorando o efeito substitutivo promovido pelo julgamento da Apelação
, motivo pelo qual conclui-se que não há erro jurídico na r. Decisão Monocrática proferida, ao se compreender pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ter sido ajuizada como sucedânea do recurso de Apelação. 2. Condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa, pelo deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo Interno desprovido. (Data: 01/May/2024, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Número: 5012769-53.2023.8.08.0000, Magistrado: HELIMAR PINTO, Classe: REVISÃO CRIMINAL)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO - ART. 557, PARAGRAFO UNICO, CPC - LITISCONSORCIO - RECURSO - APROVEITAMENTO - ART. 509, PARAGRAFO UNICO, DO CPC - NATUREZA JURIDICA - DECISAO REFORMADA - SUBSTITUICAO - ART. 512 DO CPC - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- O recurso interposto por um dos litisconsortes, quando opõem as mesmas defesas ao credor comum, aproveita aos demais, sendo irrelevante questionar-se sobre a natureza jurídica inicial do litisconsórcio - se facultativo, necessário ou unitário (art. 509, parágrafo único, do CPC). II- Em casos que tais, a identidade das questões e sua comunhão relativa aos partícipes, ainda que inicialmente não se tratasse de litisconsórcio unitário, provoca, a posteriori, a aplicação do regime jurídico relativo à unitariedade litisconsorcial. III-
Tendo a decisão hostilizada sido reformada por recurso anterior, deixou de existir no mundo jurídico, substituída que foi pelo acórdão (art. 512 do CPC, não havendo superfície jurídica para outra recurso visando o mesmo fim, por lhe faltar o que reformar. IV- Agravo conhecido, mas improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024989005418, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/1999, Data da Publicação no Diário: 10/08/1999)

A propósito, vale conferir, também, a jurisprudência do eg. TJSP:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – I – Caso em exame: ação rescisória ajuizada em face de sentença proferida em demanda de usucapião extraordinária, objeto de apelação não apreciada por este Tribunal em função de sua intempestividade. II – Questão em discussão: saber se a competência para o julgamento da presente ação rescisória é da Décima Câmara de Direito Privado ou do Quinto Grupo de Câmaras. III – Razões de decidir:
nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, somente ocorre o efeito substitutivo da decisão de primeiro grau impugnada pelo acórdão proferido nas hipóteses em que o recurso tiver apreciado e decidido a questão de fundo
, nos exatos limites em que devolvida. Inocorrendo apreciação da questão recorrida, porquanto intempetiva a apelação, não há que se falar em substituição da sentença pelo julgamento colegiado e, consequentemente, não há que se falar em competência do Grupo de Câmaras para o processamento da presente ação rescisória. IV – Dispositivo: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. (TJSP; Ação Rescisória 2321936-37.2024.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024)

Assim é que se pode concluir que a r. sentença que se pretende vergastar não pode ser objeto de insurgência via apelação porque,
a uma
, não mais existe juridicamente, tendo sido substituída;
a duas
, porque favorável ao recorrente, carecendo-lhe interesse em dela recorrer.

Ainda que assim não fosse, concluo que o apelo é
intempestivo
, em que pese o esforço argumentativo do apelante no sentido de que a ausência de intimação do advogado por ele constituído configuraria nulidade processual e conformaria a tempestividade do recurso.

É bem verdade que, num primeiro olhar dos autos, depreende-se que, de fato, após o apelante substituir os patronos inicialmente constituídos à fl. 135 pelo advogado André Luis Remede Prandina (fls. 531/532), as intimações dos atos processuais subsequentes foram realizadas em nome de terceiro advogado (Valdeci de Amorim Tardem), que fora constituído pelos corréus à fl. 595.

Ocorre que, após percuciente e atenta análise do feito, nota-se que -
em que pese a ausência formal de procuração vinculando o advogado Valdeci de Amorim Tardem à parte Natalino Marchiori
- referido patrono atuou, efetivamente, na defesa dos direitos e interesses do ora apelante.

Veja-se que a ata de
audiência de instrução e julgamento
informa o seguinte: “Natalino Marchiori e Luiz Felipe Pacheco Marchiori, acompanhados de seu advogado”, a saber, Valdeci de Amorim Tardem (fl. 606).

O mesmo ocorreu nos atos processuais subsequentes.

As
alegações finais
de fls. 618/629 foram apresentadas em nome de “NATALINO MARCHIORI e LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI”, subscritas pelo mesmo advogado Valdeci de Amorim Tardem.

As
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos em face da r. sentença foram formuladas em nome de “NATALINO MARCHIORI e OUTROS”, também subscritas por Valdeci de Amorim Tardem (fls. 648/649).

E, por fim, “NATALINO MARCHIORI e LUIZ FELIPE PACHECO MARCHIORI” apresentaram
contrarrazões à apelação
às fls. 683/694, sob patrocínio de Valdeci de Amorim Tardem.

Vê-se dos autos, ainda, que a atuação de Valdeci de Amorim Tardem na defesa dos interesses do recorrente NATALINO não se revela pontual, havendo uma intensa relação contratual de mandato conforme comprova o distrato de prestação de serviços contido no id. 8397263, do qual se infere que o referido causídico representava o apelante em numerosos processos, dentre os quais o ora sob julgamento.

Assim é, em que pese a aparente violação ao contraditório e à ampla defesa suscitada pelo recorrente, o exame atento dos autos revela, em verdade, que NATALINO não foi tolhido de exercer sua participação efetiva no processo, tendo o feito pela atuação presente do advogado Valdeci de Amorim Tardem, com quem mantinha intensa relação contratual e o representou em todos os atos posteriores à audiência especial de conciliação.

O recurso, portanto, também não pode ser conhecido por falta de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade), uma vez que o recorrente fora intimado da sentença em 14/09/2020 (fl. 644) e somente interpôs apelação em 18/06/2024 (id. 8664466).

Curioso notar, em acréscimo, que somente quando editado o v. acórdão -
momento a partir do qual se estabeleceu prejuízo ao recorrente -
é que NATALINO suscitou a nulidade - que remonta à sua suposta falta de representação técnica por mais de 10 anos.

Daí se poder concluir que pretende o recorrente, em verdade, suscitar nulidade de algibeira, o que é vedado pela legislação processual civil (art. 278 do CPC), à luz da boa-fé objetiva e da cooperação processual, além de rechaçado pela jurisprudência pátria, conforme ilustram os seguintes arestos do c. STJ e deste eg. TJES, em casos análogos,
in verbis
:

TJES

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ADVOGADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – TESE AFASTADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A tese de ausência de intimação não foi alegada no tempo oportuno, sendo sustentada pelo requerido somente em grau recursal, o que caracteriza, segundo precedentes deste Sodalício, a denominada nulidade de algibeira, sendo o comportamento da parte em permanecer silente no momento oportuno para se manifestar, deixando para alegar a nulidade em ocasião posterior que lhe é favorável
. 2. No tocante à condenação referente a honorários advocatícios entendo assistir razão ao apelante. Isso porque não houve pretensão resistida ou trabalho desempenhado por patrono da parte vencedora a se arbitrar remuneração. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0005235-13.2005.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIDO PATRONO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS NOVOS PATRONOS SEM ARGUIÇÃO DA NULIDADE - SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO INADMITIDO. 1. A outorga de nova procuração sem ressalva dos poderes anteriores configura revogação tácita do mandato. 2.
O não atendimento do requerimento expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos configura nulidade
. 3.
No caso dos autos, o vício processual não pode ser reconhecido, uma vez que, os atuais patronos atenderam intimação anterior, realizada em nome do antigo advogado, manejando embargos de declaração da sentença, de forma tempestiva, sem alegar o defeito do referido ato. Portanto, a alegação de nulidade formulada em apelação interposta três anos após o trânsito em julgado da sentença da qual a parte teve ciência inequívoca, configura comportamento contraditório e nulidade de algibeira, ensejando a intempestividade do apelo
. 4. Recurso inadmitido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000728-83.2009.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além de apresentar contestação por negativa geral, os apelantes nada aduziram quanto à nulidade da citação editalícia no momento processual oportuno, em respeito aos princípios da cooperação, da celeridade processual, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da efetividade processual. 2. Entender de modo diverso seria corroborar prática da chamada
nulidade de algibeira, amplamente rechaçada em nossos Tribunais, pois trata-se de nulidade que “podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Vale dizer, ainda, que pudesse ser reconhecido o vício,
deveria o apelante se manifestar na primeira oportunidade e, não, valer-se de sua omissão para sacá-la somente após um pronunciamento desfavorável
. 3. Nesse contexto, não se pode olvidar que
já decorreu quase uma década desde as publicações editalícias, não tendo surgido, desde então, qualquer oposição concreta à posse da apelada. Tal fato corrobora a ideia de que a alegada nulidade reveste-se somente de um artifício do qual se valem os apelantes para atrasar a entrega da prestação jurisdicional pretendida pela ora apelada
. 4. Recurso desprovido. (Data: 06/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006813-12.2017.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

STJ

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SPE (OAS 06) DO GRUPO ECONÔMICO OAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO TAMBÉM CONTRA OS ADMINISTRADORES. PESSOAS NATURAIS ATINGIDAS QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, ATRAVESSAM PETIÇÃO ADUZINDO FALTA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO NO AGRAVO PROCESSADO EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ATESTAM CIÊNCIA OPORTUNA DO PROCESSADO E PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior, como, de fato, verificado nos presentes autos. 2.
Necessário, para a devolução de prazo, que as nulidades da falta de ciência e de cerceamento de defesa, sejam qualificadas pelo efetivo prejuízo processual, evidenciado pela ausência de defesa oportuna ou perda de chance recursal, não evidenciadas na espécie
. 3. As palavras lançadas pelo causídico nos autos, no sentido de ratificar todos os atos até então praticados, têm seu valor e traduzem uma segurança jurídica que se espera da atuação das partes no processo, pois aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do NCPC). 4.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. 5. Sintomático do espírito recursal emulativo dos administradores em suas críticas ao processado é a observação de que, em suas razões, nem uma linha reservaram para criticar as defesas operadas em seu favor tanto em primeira, como em segunda instâncias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. 2.
À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
(REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3.
Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira
. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância
não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito
. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6.
Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria
. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023)

E, por fim, ainda que se queira sustentar que a nulidade alegada pode ser conhecida independentemente de recurso, por simples petição ou até mesmo
ex officio
, verifico que
razão não assiste ao recorrente
, como tratado no capítulo decisório relativo à intempestividade recursal, uma vez que o recorrente não fora tolhido do exercício de contraditório, ampla defesa e participação no processo, o que restou perfectibilizado pela atuação do advogado Valdeci de Amorim Tardem, sendo cediço que inexiste nulidade sem prejuízo (arts. 272, §8º e 282, §1º, do CPC), bem como que são válidos os atos que, apesar de inobservada a fórmula legal, alcancem a finalidade pretendida (art. 277 do CPC).

Do exposto,
sob qualquer ângulo que se olhe, a apelação cível interposta por
NATALINO MARCHIORI
não supera o juízo de admissibilidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do referido recurso, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça recursal ao apelante, ante a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), que não restou infirmada nos autos; ao contrário, resta corroborada pelo recebimento de aposentadoria no valor de um salário mínimo (id.
8664471), somada ao encerramento das atividades das pessoas jurídicas empresárias das quais retirava seu sustento (ids.
8664474 a 8664480
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030257-88.2010.8.08.0024

APELANTE: NATALINO MARCHIORI

APELADO: MARCELO PACHECO MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminente Presidente, na última sessão, após ouvir o judicioso voto da Relatora requeri vista dos autos, contudo, o compulsar do feito me revelou causa de suspeição que obsta minha atuação nestes autos.

Sendo assim, declaro minha suspeição com fulcro no artigo 145, §1º, do CPC/15.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030257-88.2010.8.08.0024

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Eminente pares, rememoro que trata-se de apelação cível interposta por NATALINO MARCHIORI contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por MARCELO PACHECO MACHADO em face do apelante, bem como de PAULO HENRIQUE PACHECO e LUIZ FELIPE MARCHIORI.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) a sentença e os atos subsequentes, inclusive o julgamento do recurso de apelação interposto por MARCELO PACHECO MACHADO, seriam nulos pela ausência de intimação regular; (ii) é pessoa idosa, de parcos recursos, sendo o imóvel objeto da lide sua única residência.

Em seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, não conheceu do recurso sob fundamento de ausência de interesse recursal, não cabimento e intempestividade.

Nessa esteira, após examinar a controvérsia, tenho por bem acompanhar o voto de relatoria, conforme passo a expor.

Como bem esclareceu a douta Relatora, verifica-se dos autos que a apelação interposta por NATALINO MARCHIORI foi protocolada após a apreciação de anterior recurso de apelação manejado por MARCELO PACHECO MACHADO contra a sentença que, à época, julgara improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Neste ponto, importa destacar que a sentença original, que rejeitara por completo os pedidos autorais, foi parcialmente reformada por esta 2ª Câmara Cível, impondo-se ao réu NATALINO MARCHIORI o dever de ressarcir ao autor os valores correspondentes à utilização do imóvel, a partir da citação.

Nesse contexto, tem-se que, de fato, falta ao apelante interesse recursal, pois a sentença que ataca lhe foi favorável, ao julgar improcedentes os pedidos do autor, isto é, eventual reconhecimento de nulidade da sentença não traria qualquer benefício concreto.

Ademais, o recurso é incabível, uma vez que visa impugnar matéria decidida em acórdão e não na sentença: o pedido de permanecer no imóvel sem a cobrança de aluguéis decorre de decisão proferida por esta instância no julgamento da apelação anterior, não estando contido na sentença originária.

Além disso, a pretensão de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação de seu advogado não se sustenta, pois o contraditório foi devidamente assegurado, não havendo que se falar em prejuízo.

Assim,
acompanho a ilustre relatora para não conhecer do recurso interposto
por NATALINO MARCHIORI.

É como voto.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 17:40:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57178602062025
.